Tribunal: TJMT
Processo: 0000317-35.2008.8.11.0034
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000317-35.2008.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (APELANTE), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS - CPF: 010.244.871-05 (APELADO), ANTONIO PAULO DOS REIS - CPF: 258.959.159-49 (APELADO), SEBASTIANA SOUZA DOS REIS - CPF: 841.518.701-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS EFETIVAS NA BUSCA DE BENS. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS E IMÓVEL. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu cumprimento de sentença visando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 2010, tendo o magistrado fixado como termo inicial da prescrição a data de 19/10/2016 (um ano após ciência do exequente sobre diligência infrutífera).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, especialmente se houve efetiva inércia do exequente capaz de justificar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente na condução do processo, não se configurando quando há diligências efetivas na busca de bens dos executados.

4.

O exequente empreendeu diversas diligências ao longo do processo, recolhendo custas para diligência do oficial de justiça em 2015, requerendo buscas em contas dos executados em 2018, e realizando buscas sistêmicas em 2021.

5.

A localização de veículos em março de 2022 e de um imóvel registrado em nome do executado demonstra a viabilidade da execução e afasta a aplicação do instituto da prescrição intercorrente.

6.

Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que impõe interpretação mais cautelosa quanto à aplicação da prescrição intercorrente, especialmente quando há diligência do exequente.

7.

O reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto premiaria o devedor que ocultou seu patrimônio, contrariando os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente realiza diligências efetivas na busca de bens dos executados, logrando êxito na localização de patrimônio penhorável.

2.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios impõe interpretação cautelosa quanto à aplicação da prescrição intercorrente, especialmente quando há diligência do exequente na busca pela satisfação de seu crédito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000317-35.2008.8.11.0034

ISAIAS GRASEL ROSMAN X ANDRE PAULO DOS REIS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ISAÍAS GRASEL ROSMAN contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo apelante em face de ANDRÉ PAULO DOS REIS E OUTROS, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a ação.

O apelante alega, em síntese, que não houve desídia de sua parte a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sustenta que ao longo dos 14 anos de tramitação do cumprimento de sentença, sempre diligenciou na busca de bens dos executados, logrando êxito na localização de veículos em março de 2022 e, posteriormente, na identificação de um imóvel registrado sob a matrícula nº 2.834 do Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, em nome do executado André. Argumenta que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente na condução do processo, o que não ocorreu no caso em tela. Defende que a verba honorária possui caráter alimentar e que a ocultação de patrimônio não pode ser premiada pelo Poder Judiciário com o reconhecimento da prescrição. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente declarada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Isaías Grasel Rosman contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença movido em face de André Paulo dos Reis e outros, visando o recebimento de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida em 2010.

O processo de cumprimento de sentença tramita desde 2010, tendo o magistrado de origem fixado como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 19/10/2016 (um ano após a ciência do exequente sobre diligência infrutífera de localização de bens dos executados, ocorrida em 19/10/2015). Considerando o prazo prescricional de 5 anos, o juízo
a quo
entendeu que a pretensão executória estava prescrita.

O apelante sustenta que não houve desídia de sua parte a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando que sempre diligenciou na busca de bens dos executados, tendo inclusive localizado veículos em março de 2022 e um imóvel em nome de um dos executados. Defende ainda que a verba honorária possui caráter alimentar e que a ocultação de patrimônio não pode ser premiada pelo Poder Judiciário.

A controvérsia central reside em definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto, especialmente se houve efetiva inércia do exequente capaz de justificar a extinção do feito ou se, ao contrário, suas diligências na busca de bens dos executados afastam a aplicação do instituto.

Após análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma.

De início, cumpre destacar que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente na condução do processo, ou seja, sua desídia em promover os atos processuais que lhe competem. No caso em análise, não vislumbro tal comportamento por parte do apelante.

Conforme se depreende dos autos, o exequente, desde o início do cumprimento de sentença, empreendeu diversas diligências na busca de bens dos executados. Em abril de 2015, recolheu custas para diligência do oficial de justiça, que restou infrutífera. Posteriormente, em 14/11/2018, pugnou por buscas em contas dos executados, pedido que foi deferido pelo juízo.

Em 2021, novamente requereu buscas sistêmicas em face dos executados, logrando êxito na localização de veículos em março de 2022, conforme ID 321927883. Além disso, o apelante localizou um imóvel em nome do executado André, registrado sob a matrícula nº 2.834 do Registro de Imóveis de Campo Verde/MT, conforme ID 321927889.

Tais fatos demonstram que o exequente não permaneceu inerte, mas sim diligente na busca de bens para satisfação de seu crédito, não se configurando, portanto, a prescrição intercorrente.

Ademais, cabe ressaltar que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que impõe uma interpretação mais cautelosa quanto à aplicação do instituto da prescrição intercorrente, especialmente quando o exequente demonstra diligência na busca pela satisfação de seu crédito.

Reconhecer a prescrição intercorrente no presente caso seria premiar o devedor que, durante anos, ocultou seu patrimônio, frustrando as tentativas do exequente de receber seu crédito de natureza alimentar. Tal situação não se coaduna com os princípios da boa-fé processual e da cooperação, que devem nortear as relações processuais.

Por fim, destaco que o exequente logrou êxito na localização de bens penhoráveis dos executados, o que demonstra a viabilidade da execução e afasta a aplicação do instituto da prescrição intercorrente, que visa evitar a eternização de processos sem perspectiva de satisfação do crédito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025